Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO ADVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. A gratuidade de justiça é concedida à parte em caráter personalíssimo. Assim, o patrono da parte não pode usufruir do benefício para defender interesses próprios no curso da lide, a não ser que comprove não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

3. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do advogado e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

4. Agravo Interno não provido. Unânime.